Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: PRAZO DE PRORROGAÇÃO À ENTREGA DA OBRA NÃO É ABUSIVO SE CALCULADO EM DIAS CORRIDOS (IUJ 2015.01.1.006823-9, AUTOS ELETRÔNICOS 00005254-46.2015). MORA DA CONSTRUTORA A SUBSIDIAR A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, consistente na ausência de fundamento à aplicação do prazo de tolerância em dias corridos, além de contradição no que refere aos valores pagos a título de juros de obra, uma vez que são cobrados pelo agente financeiro e constam expressamente no contrato de financiamento imobiliário assinado entre o banco e autora e não com a embargante.
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos abordados pela parte embargante: (i) a cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (item III “B” da ementa originária: e (ii) mora da construtora/incorporadora a subsidiar a obrigação de restituição dos valores pagos pelo consumidor (item III, “D”, “F” e “H da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.